Tribunal: TJMT
Processo: 1024647-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024647-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARMELINDA PIMENTEL PACHECO - CPF: 141.588.411-00 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO – INSURGÊNCIA
GENÉRICA AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS APRESENTADO PELO
EXPERT
- REJEIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024647-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

CARMELINDA PIMENTEL PACHECO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MMo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento no 1030828-33.2024.8.11.0003, ajuizada por
CARMELINDA PIMENTEL PACHECO
, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), determinando a intimação do ora agravante para o depósito, no prazo legal, sob pena de preclusão.

O agravante insurge-se contra a mencionada decisão, sustentando que o valor de R$ 13.000,00 também é excessivo e carece de revisão, requereu ainda o reconhecimento de que o ônus do pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte autora, e, subsidiariamente, a repartição da verba pericial entre os litigantes.

Diz que ao manter honorários inicialmente pretendidos pelo perito no montante de R$ 18.828,00, depois reduzidos para R$ 13.000,00, ainda assim afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a perícia demandada consistiria em mera elaboração de cálculos aritméticos de atualização de valores referentes a expurgos inflacionários e aplicação de índices, de baixa complexidade técnica, não justificando a verba honorária fixada.

Sustentou que o valor arbitrado sobreleva-se diante da singeleza do trabalho, e apresentou jurisprudência das cortes pátrias, inclusive de tribunais estaduais, que admitiram redução de honorários periciais em situações análogas, quando a complexidade se mostra reduzida.

A par desses argumentos, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo e no mérito que seja determinada a redução do valor dos honorários periciais arbitrados, bem como seja repartido o ônus.

A liminar foi
indeferida
por esta relatora, na data de 04 de agosto de 2025 (Id.
304483364
).

A parte agravada ofereceu contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

310889379).

Preparo recursal recolhido no Id. 302358387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia se resume em analisar o acerto ou desacerto da decisão que
fixou os honorários periciais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), determinando a intimação do ora agravante para o depósito, no prazo legal, sob pena de preclusão.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise do presente recurso:

“Vistos e examinados.

O feito pende de realização da prova pericial contábil.

O perito judicial apresentou proposta de honorários no valor de R$ 18.828,00.

A parte responsável pelo pagamento solicitou a redução dos honorários, alegando que há cobrança excessiva e abusiva.

O pedido comporta acolhimento.

A perícia a ser desenvolvida nestes autos é complexa e requer trabalho e estudo especializados – mas o valor pretendido pelo expert é excessivo. Nestes termos, a fim de equalizar os interesses, FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS em R$13.000,00 – determinando a intimação para o depósito, no prazo legal, sob pena de preclusão
” (id. 199543930 – autos de origem).

A requerida/agravante diz que ao manter honorários inicialmente pretendidos pelo perito no montante de R$ 18.828,00 (dezoito mil oitocentos e vinte e oito reais) depois reduzidos para R$ 13.000,00 (treze mil reais), ainda assim afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a perícia consistiria em mera elaboração de cálculos aritméticos de atualização de valores referentes a expurgos inflacionários e aplicação de índices, de baixa complexidade técnica, não justificando a verba honorária fixada.

Pois bem. Destaca-se, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o Magistrado não possui conhecimento específico necessário para averiguar questões eminentemente técnicas.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
hostilizado não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e especialmente o tempo para realização.

A parte requerida/agravante aduz que os honorários periciais arbitrados no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) estão elevados, fora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a sua redução conforme alhures relatado.

Assim, apesar da requerida/agravante questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituísse, já que ao tempo da sua impugnação apresentada na origem, como também no presente recurso, limitou-se unicamente em invocar sua excessividade.

Logo, acertada a decisão agravada que entendeu que a perícia a ser desenvolvida nestes autos é complexa e requer trabalho e estudo especializados, por isso, arbitrou os honorários periciais em R$13.000,00 (treze mil reais), inclusive, reduzindo os honorários, vez que anteriormente foram fixados em R$ 18.828,00 (dezoito mil e oitocentos e vinte e oito reais).

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C PEDIDO DE DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DE PARCERIA INFORMAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIVISÃO DE BENS E APURAÇÃO DE HAVERES –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
A FIM DE APURAR A PARCERIA MANTIDA ENTRE AS PARTES –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.”
(N.U 1009995-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação cominatória c/c pedido de tutela de urgência e indenização por dano material, indeferiu a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante. O Agravante sustenta que o valor fixado seria excessivo, pleiteando sua redução com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se faz necessária a sua redução.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais ocorre por arbitramento, cabendo ao magistrado considerar a complexidade do trabalho, o zelo e especialização do profissional, bem como o tempo e os recursos necessários à execução do serviço, nos termos do art. 465, §3o, do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.

A perícia a ser realizada tem como objeto a apuração de valores referentes a expurgos inflacionários incidentes sobre contratos do Banco do Brasil no período de março de 1990, matéria que demanda conhecimento técnico e cálculos complexos.

O valor fixado para os honorários periciais está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que já decidiu em casos análogos pela impossibilidade de redução quando observados os critérios legais e a complexidade do serviço prestado.

O perito apresentou justificativa detalhada para a fixação dos honorários, considerando os quesitos formulados, as diligências necessárias e o tempo estimado para a conclusão do laudo, reforçando a adequação do valor arbitrado.
Sendo o juiz o destinatário da prova pericial, cabe a ele a formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 370, 371 e 156 do CPC, não havendo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, a especialização do profissional e o tempo necessário à execução do serviço, nos termos do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.
Não cabe a redução do valor arbitrado quando este se mostra condizente com a complexidade da perícia, conforme análise do magistrado e jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 370, 371 e 465, §3o; Resolução 232/2016 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004630-70.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. 09.06.21; TJMT, RAI n. 1025611-86.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.03.23
”. (N.U 1001032-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais em R$3.480,00 no contexto de ação ordinária envolvendo cálculo de saldo de PASEP. Alegação de excesso no valor arbitrado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado para os honorários periciais desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e as condições do caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários periciais deve observar a relevância, a dificuldade técnica, o tempo despendido e a dignidade da remuneração do perito.
4. O montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a complexidade e o número de quesitos apresentados na perícia, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Decisões similares proferidas por esta Câmara mantiveram valores equivalentes em casos análogos.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1027901-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025